Tribunal: STF
Processo: ARE 1541845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 4º, II; 5º, caput, I, II, X, XXXVI; 6º; 37, caput; 196; 226; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença rejeitou o pleito de danos morais com arrimo no seguinte entendimento:



    Vejo que a filha dos autores nasceu nas dependências da Maternidade do Hospital Universitário no dia 25 de março de 2020, exatamente às 18h31min, como se vê da respectiva certidão de nascimento (evento 1 - CERTNASC10).



    Os fatos aqui tratados ocorreram, portanto, num período no qual se vivia, no Brasil e no resto do mundo, a "emergência de saúde pública de natureza internacional decorrente do coronavírus" declarada pela Lei n. 13.979, de 2020, em sua fase mais aguda.



    Por conta de tal situação sanitária, a administração da unidade de saúde baixara o Ofício - SEI nº 11/2020/UAC/SUPRIN/HU-UFSC-EBSERH, datado de 23 de março de 2020, suspendendo a presença de acompanhantes e visitantes na Maternidade do HU UFSC (evento 11 - RESPOSTA2)[.]



    [...]



    A situação em questão somente foi amenizada em face do novo Ofício - SEI nº 100/2020/SUPRIN/HUUFSC-EBSERH, datado de 26 de março de 2020, quando a administração hospitalar passou a permitir acompanhantes naquela unidade, com restrições em sem menção ao Centro Cirúrgico, como se vê do documento (evento 11- RESPOSTA4)[.]



    [...]



    Como é de notório conhecimento, naquele período, a União, os Estados e Municípios editaram normas jurídicas - em geral decretos - que tinham como objetivo proteger a coletividade, mediante medidas que impediam a livre circulação das pessoas, determinavam o fechamento compulsório de estabelecimentos e, especialmente, promoviam a segregação compulsória de pessoas que estivessem com sintomas e/ou suspeita de contágio pela doença COVID-19. 



    Tais circunstâncias justificavam, a priori e em termos gerais, a conduta adotada pelos estabelecimentos de atendimento ao público como um todo - incluindo as unidades de saúde - de impedir o ingresso, em suas dependências, de pessoas que pudessem, de alguma forma, contribuir para a propagação do vírus da COVID-19, mormente no interior de estabelecimentos hospitalares, onde o risco de contaminações poderia gerar uma situação catastrófica aos pacientes e à comunidade de trabalhadores das unidades.



    [...]



    Ainda que fosse desejável a liberação da presença do pai/marido no momento do parto da filha, de modo inclusive a confortar a parturiente, entendo que não houve ilicitude por parte das rés, isso diante das circunstâncias da época - durante uma fase crítica da pandemia de COVID-19 - numa quadra em que o número de óbitos em todo o mundo era altíssimo, e medidas para a contenção da propagação do vírus eram necessárias. 



    [...]



    [N]ão vejo ilegalidade na conduta da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, de modo que o pedido de danos morais deve ser julgado improcedente.



    Entendo, assim, que as razões recursais são insuficientes para a reforma pretendida, de modo que a sentença, no tocante aos aspectos impugnados, merece confirmação pelos próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95, combinado com o art. 1º da Lei 10259/2001.



    Recurso desprovido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente